Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-40.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002895-40.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Convênio, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - CNPJ: 01.571.702/0001-98 (APELANTE), MARIANNE RABELO CARVALHO ROCHA SIQUEIRA - CPF: 002.272.271-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - CNPJ: 01.571.702/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JACIARA (APELANTE), JUIZO DA 2A VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA-MT (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - CNPJ: 01.571.702/0001-98 (APELADO), MARIANNE RABELO CARVALHO ROCHA SIQUEIRA - CPF: 002.272.271-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ASSINATURA NO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO –

AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a existência do débito, mediante a comprovação do fornecimento de produtos, e ausente a prova do adimplemento (art. 373, II, CPC), não comporta retoque a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A, rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou
procedentes
os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença proferida incorreu em “
error in judicando
”, sob o argumento de que a parte autora “
não comprovou satisfatoriamente o alegado crédito, processo licitatório, empenho e, principalmente, o indicativo dos materiais alegados nas NFs
”.

Argumenta que “
a administração não pode pagar despesa de um ‘alegado’ contrato sem que venha formalmente reconhecida tal contrato e despesa por meio de EMPENHO, não sendo esta alegação comprovada no feito documentalmente, sequer com rasura ou rubrica identificadora de algum servidor do Município que supostamente tivesse RECEBIDO os materiais, apenas NF emitidas unilateralmente
”.

Por fim, requer a reforma
in totum
da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Tempestividade certificada no Id. 88248526.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 88248529).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se amoldar às hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Eis trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
:

“(...) A matéria controvertida é exclusivamente de direito e, estando suficientemente esclarecida com a prova documental coligida, cabível o julgamento antecipadamente a lide, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A Preliminar de incompetência do Juizado já foi dirimida, assim, inexistindo outras questão preliminares ou prejudiciais, passo a análise do mérito.

O embargante alega que a embargada/requerente não comprovou, satisfatoriamente, o crédito, o processo licitatório, empenho e, principalmente, a entrega do material descrito nas notas fiscais discutidas, sendo estas emitidas unilateralmente. Todavia, sem razão à embargante, vejamos:

Extrai-se dos autos que, embora as notas fiscais não estejam assinadas e as respectivas duplicatas estejam sem aceite, as mercadorias foram devidamente recebidas pelo requerido, conforme comprovantes aportados às fls. 86/88.

(...)

Frise-se que as pessoas responsáveis pelo recebimento das mercadorias são funcionárias do requerido, sendo que a Sra. Carmélia Andrade Pereira ocupa o cargo de ‘Assessora II – Faturamento e Estatísticas’, enquanto a Sra. Marinete Silva Reis ocupa o cargo de ‘Técnica de Enfermagem’, consoante o quadro funcional extraído do Portal Transparência pela requerente (fls. 661/662).

Outrossim, cumpre salientar que a Sra. Marinete participou da Sessão do Pregão, no intuito de conferir a qualidade técnica das empresas participantes, conforme consta na Ata aportada às fls. 162/581.

Portanto, verifica-se que resta devidamente comprovado que o requerido recebeu as mercadorias que deram origem às notas fiscais n. 260180, 261984, 262345 e 262346, estando, por conseguinte, comprovada a relação jurídica havia entre as partes.

Ressalte-se que é entendimento consolidado na jurisprudência que a nota fiscal, mesmo sem assinatura, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria é documento hábil a servir como lastro à ação.

(...)

Consigne-se, também, que a requerente colacionou aos autos a notificação extrajudicial recebida pelo requerido e a ata do pregão.

Cumpre salientar, ainda, que o requerido se limitou apenas a refutar a relação jurídica e a entrega das mercadorias, aduzindo que não constava a matrícula dos funcionários, razão pela qual desconhecia.

Porém, além de restar devidamente comprovado que Carmélia e Marinete constam no quadro funcional do requerido, este não juntou ao feito qualquer prova das suas alegações, não se desincumbindo do ônus probatório, motivo pelo qual as meras alegações não são suficientes para afastar os argumentos da parte autora.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Impende destacar que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

Neste contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessário a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar a quantia.

Logo, a constituição do título executivo é a medida escorreita, eis que cumprindo satisfatoriamente o que dispõe o artigo 700 do CPC.

Portanto, inexistindo por parte do requerido qualquer comprovante de pagamento ou qualquer outro documento hábil a contestar o montante e a relação jurídica, devem ser considerados corretos os valores indicados pelo autor.

Assim, restando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, consoante disposição do artigo 373, II do CPC, a improcedência dos embargos monitórios é medida de rigor.

Por fim, no que tange à correção monetária e aos juros, verifica-se que estes incidirão a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento pacificado na jurisprudência, vejamos:

(...)

Deste modo, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de 0,5% ao mês, ambos contados a partir do vencimento da obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e, via de consequência, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
, constituindo de pleno direito, nos termos do art. 702, §8o do CPC, em título executivo judicial as duplicatas n. 260180 (R$ 2.230,00), n. 261984 (R$ 892,00), n. 262345 (R$ 86,00) e n. 262346 (R$ 6.334,00), as quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de 0,5% ao mês, ambos contados a partir do vencimento da obrigação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% do valor de condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Com o trânsito em julgado,
intime-se o réu/embargante para opor embargos no prazo de trinta dias, conforme disposto no artigo 910 do Código de Processo Civil.

(...)”

Conforme relatado, as razões recursais sustentam que a empresa Apelada não comprovou, satisfatoriamente, o crédito, o processo licitatório, empenho e, principalmente, a entrega do material descrito nas notas fiscais discutidas, sendo emitidas unilateralmente.

Não vinga a pretensão.

Importa pontuar, consoante a Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça, o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública ((REsp 1698564/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).

Compulsando o quadro fático-probatório, assim como reconheceu o juízo sentenciante, a documentação colacionada nos autos é capaz de subsidiar a presente ação.

Isto porque a inicial veio instruída
com comprovante de entrega devidamente assinada
, dos quais se extraem o valor das notas fiscais a que se referem e a data de emissão (Ids. no 39848496, 39848497 e 39848498). Inclusive a sentença destaca os nomes dos servidores responsáveis pelo recebimento.

Por outro lado, cabia ao Município apresentar prova desconstitutiva do direito do autor, especialmente quanto ao adimplemento, o que não se desincumbiu, segundo regra do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, o juízo a quo bem delimitou a matéria fática e a fundamentou seguindo as provas carreadas, as quais evidenciam a prestação do serviço e são suficientes a demonstrar a existência da dívida, de modo que não há falar em ausência dos requisitos da monitória.

Nessa intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INOCORRÊNCIA – ASSINATURA COM CARIMBO DOS PREPOSTOS DA APELANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE DE REURSO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se as ordens de serviço vêm acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

2. Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1041585-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS – INADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – DÍVIDA CONSTITUÍDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – NOTA FISCAL, CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E ASSINATURA PELO RECEBEDOR – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a existência do débito, mediante a comprovação do fornecimento de produtos e a legitimidade do valor cobrado e não adimplido, acertada a sua constituição em título executivo judicial.

(TJMT, N.U 1002406-32.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

Quanto ao termo inicial dos consectários legais, sendo danos materiais decorrentes da obrigação contratual (
mora ex re
) deve ser a partir do vencimento da obrigação, inclusive em consonância com a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença prolatada.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), conforme determina o § 11, art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022